Tribunal: TJMT
Processo: 1011706-82.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011706-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), YANN CARLOS CERUTTI TOCANTINS BETIOLI - CPF: 061.936.271-54 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (IMPETRANTE), YANN CARLOS CERUTTI TOCANTINS BETIOLI - CPF: 061.936.271-54 (PACIENTE), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDA EM PODER DO PACIENTE – NOTÍCIA DE POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE CAUTELAR DIVERSA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 – INVIABILIDADE – PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIA AO SEU ISOLAMENTO DEVIDAMENTE TOMADAS

–

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PELA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR (CPP, ART. 318, INCISO III) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida em poder do paciente (1,5kg de maconha, 28 comprimidos de
ecstasy
e 8 adesivos de LSD) e na existência de ações penais em andamento, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da possibilidade de contaminação pela Covid-19, sobretudo se foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, dentre os quais a comprovação de que a presença do segregado é imprescindível aos cuidados da criança (CPP, art. 318, inciso III).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Yann Carlos Cerutti Tocantins Betioli
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado à p. 81 (Id.

44949484):

“
(...) O impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.5.2020, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei n. 10.826/03), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração criminosa.

Segundo relata, a Polícia Militar recebeu informações de que o insurgente estaria comercializando drogas na região do bairro Cophamil e, ao chegarem ao local apontado, os policiais visualizaram os adolescentes Dryan e Yagoo recebendo uma porção de entorpecente do menor Rafael, primo do paciente, em frente à sua residência.

Na ocasião, o favorecido foi flagrado portando uma pistola bersa calibre 0.22, e, após buscas em sua residência, foi apreendido um tablete de maconha, várias porções menores da mesma substância, comprimidos de ecstasy e uma balança de precisão.

Destaca que, na hipótese, não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e o crime não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo motivos que justifiquem a presunção de que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública.

Salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), mormente por observância ao princípio da proporcionalidade, já que, em caso de eventual condenação, provavelmente o paciente será agraciado pela minorante do privilégio (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), o que redundará na fixação de regime prisional diverso do fechado e a substituição por penas restritivas de direitos.

Subsidiariamente, requer a substituição da medida preventiva por prisão domiciliar, posto que o genitor do autuado, pessoa com quem possui contato direto, foi diagnosticado com a Covid-19, encontrando-se em isolamento social, o que recomenda a sua soltura para evitar a possível disseminação da doença dentro do sistema prisional.

Por fim, afirma que a prisão domiciliar também se justifica na imprescindibilidade da presença do insurgente para os cuidados de seu filho de apenas 2 anos de idade, ressaltando que a “ausência do paciente no ambiente familiar ocasionará um desastre da vida psicológica e física da criança que não têm outros parentes ou familiares pra manter a guarda e colaborar para o sustento do menor até a instrução final desta acusação”.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva por domiciliar. Subsidiariamente, postula a revogação a custódia preventiva imposta ao paciente, e, não acolhido o pleito, seja a prisão substituída por medidas cautelares diversas, como o comparecimento periódico ou a monitoração eletrônica (pp. 3-13 – Id. 44808965).

Juntou os documentos de pp. 14-79 (Id. 44808972, Id. 44808976, Id. 44808977, Id. 44808978, Id. 44808979, Id. 44808980, Id. 44808981, Id. 44808982, Id. 44808984, Id. 44808989 e Id. 44808992)
”
.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 81-82 (Id. 44949484).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 88-89 (Id. 45282978), acompanhadas da documentação de pp. 90-108 (Id. 45282978).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 111-116 – Id. 45914461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Yann Carlos Cerutti Tocantins Betioli
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03), ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar.

O autor da prefacial sustenta que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, o crime não foi perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e possivelmente será fixado regime prisional diverso do fechado em caso de eventual condenação, inexistindo motivos que justifiquem manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

De acordo com as informações trazidas à impetração, a Polícia Militar recebeu informações de que o insurgente estaria comercializando drogas na região do bairro Cophamil e, ao chegarem ao local apontado na denúncia, os policiais visualizaram os adolescentes Dryan e Yagoo recebendo uma porção de entorpecente do menor Rafael, em frente à residência do paciente.

Na ocasião, o favorecido foi flagrado portando uma pistola bersa calibre 0.22, e, após buscas em sua residência, os policiais apreenderam aproximadamente 1.500g de maconha, 28 comprimidos da droga sintética conhecida por
ecstasy
, oito adesivos de substância análoga a ácido lisérgico (L.S.D.), uma balança de precisão e a quantia de R$ 4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais), e o insurgente admitiu informalmente que estaria comercializando drogas com a autorização do “
Comando Vermelho
”.

Comunicada a respeito dos fatos, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da quantidade de drogas apreendida em poder do autuado e do seu histórico criminoso, senão veja-se:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante de YANN CARLOS CERUTTI TOCANTINS BETIOLI, supostamente flagrado pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 14 da Lei 10.826/03, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no artigo 310 do CPP, passo a decidir.

Instados a se manifestar, o Ministério Público requereu a homologação do flagrante com a sua conversão em prisão preventiva e, tanto a defensoria pública como um advogado constituído pelo flagrado requereram a sua liberdade provisória.

Cumpre esclarecer que, requisitado via email e contato telefônico o Laudo de Exame de Corpo de Delito do autuado à POLITEC/MT, este não aportou aos autos em tempo hábil a proferir a presente decisão, informando a servidora Kateline do Setor de Diretoria de Medicina Legal de Perícia em Vivos da POLITEC/ MT, que os médicos alegaram possuir o prazo de 10 (dez) dias para entrega do referido laudo. Assim, ciente da orientação do CNJ (especificamente o artigo 8º, §1º, inciso II, da Recomendação 62/2020), mas impossibilitado de cumpri-la pela atitude da POLITEC/MT, passo a decidir acerca da prisão sem o laudo de exame de corpo de delito.

Posto isto, volvo-me à análise da prisão em flagrante.

Saliento, de início, que deixo de realizar audiência de custódia neste momento em razão das disposições das Portarias Conjuntas nº 247, 249, 281 e 343/2020, do e. TJMT, bem como pelas orientações do CNJ, passando, no entanto, a examinar a regularidade da prisão em flagrante e a necessidade da manutenção do flagrado no cárcere ou não.

Posto isto, verifico que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

De outro lado, em cognição sumária da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares, bem como do termo de exibição e apreensão e do laudo pericial nº 3.14.2020.66296-01.

De acordo com os autos, os policiais militares estavam em rondas pelo Bairro Verdão quando abordaram um sujeito que não quis se identificar, mas os informou que no bairro Coophamil haveria um cidadão de nome Yann, conhecido como “Savage” o qual estaria realizando comércio de entorpecentes e quem teria adquirido recentemente um veículo “Ford Fusion” que ficaria estacionado em frente à residência dele. Diante disso, os militares dirigiram-se ao local e, ao chegar, avistaram os menores Dryan e Yago recebendo um objeto da mão do menor Rafael, de modo que ao realizar a abordagem dos três menores e do flagrado Yann, em posse do menor Dryan foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha e em posse de Yann foi encontrado uma pistola Bersa Calibre .22, contendo um carregador e três munições.

Os policiais informaram, ainda, que ao ser indagado, Yann informou que recentemente teria se associado à facção criminosa “Comando Vermelho” e recebeu autorização para comercializar entorpecentes, o que estaria realizando na companhia do seu cunhado Rafael, tendo apresentado o restante do material ilícito apreendido no interior do seu guarda-roupa, consistindo este material em um tablete de substância análoga à maconha, vários potes contendo a mesma substância, porções de drogas sintéticas análogas à LSD e Ecstasy, uma balança de precisão em funcionamento e o valor de R$ 4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais em espécie).

O laudo pericial nº 3.14.2020.66296-01 constatou resultado positivo para a presença de Maconha e substâncias da classe das Anfetaminas “MDMA” ou Ecstasy.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria,
chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, pois, em consulta feita no Sistema Apolo (extrato anexo), constata-se que o autuado possui passagens criminais pela prática de outros crimes, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública, visando cessar a renitência delitiva do flagrado, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social
.

Ainda verifico que a ordem pública também será abalada se o autuado permanecer em liberdade ante a gravidade concreta da ação delituosa, pela quantidade de drogas e apetrechos apreendidos, demonstrando fortes indícios de comercialização de entorpecentes, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social
.

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados ao segregado são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, conforme previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de YANN CARLOS CERUTTI TOCANTINS BETIOLI, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Considerando a situação excepcional vivida em decorrência da pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19, cópia da presente decisão servirá como MANDADO DE PRISÃO.

Em atenção ao exame do pai do autuado apresentado pela defesa, pelo qual ele teria testado positivo para Covid 19 em 12/05/2020, e ainda considerando as informações de que o custodiado conviveria com o pai, DETERMINO que o estabelecimento penal ao qual ele será encaminhado adote as medidas de prevenção necessárias providenciando o seu isolamento e a testagem para o vírus em comento (caso ainda não tenha sido realizada).

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Oficie-se aos juízos nos quais o autuado responde a processos, informando acerca da presente prisão.

Empós, ao Juízo Criminal competente para as devidas providências e verificação de necessidade de posterior realização de audiência, nos termos do artigo 1º, § 4º, da Resolução 213/2015 do CNJ.

Intime-se.

Cumpra-se (...)
” (Id. 29776481 - Pág. 18-22) – destaquei.

Importante frisar que há nos autos informações de que o paciente possivelmente seria colaborador da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
” e que estaria portando uma pistola no momento da abordagem policial, fatores que confirmam a sua periculosidade social.

Portanto, verifico que a prisão processual do paciente funda-se na real necessidade de
garantia da ordem

pública
, visto que as circunstâncias do caso revelaram que tinha em depósito para fins de comercialização drogas de variedades distintas (maconha,
ecstasy
e L.S.D.), o que evidencia a gravidade concreta do delito.

Nesse ponto, importante ressaltar que, na dicção do STJ, “
embora não sirvam para a prisão fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial),
podem a periculosidade

e os riscos sociais justificar
a custódia cautelar no caso de tráfico,
assim se compreendendo a quantidade da droga apreendida
” (STJ, RHC n. 58278/SP) – destaquei.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “
a

grande quantidade de droga apreendida evidencia a periculosidade do agente
,
justificando,
por conseguinte, a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública
” (STF,
HC
n. 120.292/PR, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2014) – destaquei.

No mesmo sentido é a orientação desta Corte de Justiça, exarada pelo
Enunciado n. 25
, editado pela Turma de Câmaras Criminal Reunidas (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015), segundo o qual “
A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas
ensejam
garantia da ordem pública
para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Não bastasse, em consulta ao sistema informatizado desta Corte de Justiça (Primus), constatei que o favorecido, embora primário, responde a uma ação penal pelo crime de roubo (autos n. 2264-51.2018.811.0042), na qual foi beneficiado com a liberdade provisória, e possui um inquérito policial em andamento por delitos de trânsito (autos n. 1711-33.2020.811.0042), evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.

Nessa linha intelectiva, destaco o
Enunciado n. 6

do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101.532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por outro lado, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, acaso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a prisão cautelar do insurgente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada em fatores concretos de cautelaridade.

No que concerne às cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, a própria redação do art. 282, inciso I, da Legislação Processual Penal prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, se a prisão está amparada na imperiosidade de
garantir a ordem pública
(TJMT –
HC
n. 1008516-48.2019.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 2.8.2019).

Subsidiariamente, o impetrante postulou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, argumentando que o genitor do paciente, pessoa com quem possui contato direto, foi diagnosticado com a Covid-19, encontrando-se em isolamento social, o que recomenda o deferimento da medida para evitar a possível disseminação da doença dentro do sistema prisional.

No entanto, conforme se dessume da decisão impugnada, a autoridade apontada como coatora já determinou a adoção de providências necessárias para resguardar a saúde dos detentos, como o isolamento do insurgente e a testagem para a verificação de possível contágio.

Ademais, como bem pontuado nas informações apresentadas pelo magistrado
a quo
, da data do exame apresentado até a efetivação da prisão já havia se passado o prazo estabelecido pelas autoridades de saúde para quarentena (quatorze dias) sem notícia de contaminação pelo custodiado, o que, aliado às medidas já

efetivadas, afasta a necessidade da sua imediata soltura.

Por fim, no que tange ao pedido de prisão domiciliar para cuidar do filho de apenas 2 anos de idade, esclareço que se trata de medida absolutamente excepcional, devendo o requerente comprovar o preenchimento de todos os requisitos exigidos para sua concessão (CPP, art. 318), no que, destaco, não logrou êxito a parte impetrante.

Na hipótese, a certidão de nascimento acostada ao feito (Id. 44808981) apenas comprova que o paciente possui um filho menor de seis anos de idade, não demonstrando, no entanto, sua imprescindibilidade para os cuidados da criança, a qual declarou que reside com os avós.

Ao contrário, o que se pode extrair das informações acostadas é que a presença do paciente tem se mostrado perniciosa ao infante, sobretudo porque o genitor tem sujeitado o próprio filho às mazelas do convívio habitual com substâncias entorpecentes.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020